Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717093-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TATIANE MARTINS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carla Tatiane Martins Rocha em face da r. decisão (ID 46398412, fls. 70/72) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento pelo Agravado do fármaco OMALIZUMABE. Em consulta ao processo de referência (autos no 0704833-91.2023.8.07.0018), verificou-se que, em 29/5/2023, foi concedida a antecipação de tutela pelo d. Juízo a quo (ID 160188661, na origem). Intimada para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal (ID 47854413), a Agravante pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 47896572). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator